Tribunal: STF
Processo: RE 1442294
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pela União, com fundamento na alínea ’a’ do permissivo constitucional (eDoc 39), em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDoc 33):



    PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA. PORTARIA. FALECIMENTO DO IMPETRANTE NO CURSO DO WRIT. HABILITAÇÃO DO ESPÓLIO OU DOS HERDEIROS/SUCESSORES NA AÇÃO MANDAMENTAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I - É firme a compreensão desta Corte de Justiça de que o reconhecimento da anistia política possui caráter indenizatório, ingressando na esfera patrimonial do espólio após o óbito do anistiado. 



    II - No caso, a data do óbito do anistiado foi no curso da ação mandamental, posteriormente a concessão da ordem. Assim, a titularidade dos efeitos retroativos são incorporados retroativamente ao patrimônio do de cujus. 



    III - Ainda que o óbito do impetrante tenha ocorrido antes do trânsito em julgado da ação mandamental, o espólio ou os herdeiros/sucessores detêm legitimidade para requerer a execução do julgado, desde que devidamente habilitados. O reconhecimento da condição de anistiado político possui caráter indenizatório, integrando-se ao patrimônio jurídico do espólio. Nesse sentido: AgInt no MS 24.314/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 14.08.2019, DJe 19.08.2019. 



    IV – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. 



    V – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. 



    VI – Agravo Interno improvido.



    Em suas razões recursais, a recorrente alega violação às normas contidas no art. 5º, LXIX, da Constituição Federal, e ao art. 8º do ADCT, sustentando, em síntese, que é juridicamente impossível a substituição processual em mandado de segurança, caso haja a morte do impetrante por se tratar de ação de natureza personalíssima.



    Recebidos os autos nesta Corte, determinei a remessa à Procuradoria Geral da República que, em parecer da lavra do ilustre Subprocurador-Geral da República, Dr. Luiz Augusto Santos Lima, opinou contrariamente aos pleitos do recurso extremo, assentando a seguinte conclusão (eDoc 58):



    Recurso extraordinário. Habilitação de herdeiros, em sede de mandado de segurança, mantida pelo STJ, quanto a valores retroativos de indenização devida a anistiado político. Demanda de exame de legislação infraconstitucional, o que é vedado na via extraordinária. Possibilidade de ofensa apenas reflexa à Constituição Federal. Acórdão recorrido conforme jurisprudência atual e dominante do Supremo Tribunal Federal: valores devidos por anistia política são de natureza indenizatória e não personalíssima, sendo possível habilitação de sucessores na ação mandamental pertinente. Parecer pelo não seguimento do recurso extraordinário.



    É o relatório. DECIDO.



    Reputo inadmissível o recurso extraordinário. 



    Colho do acórdão recorrido o seguinte fragmento (meus grifos):



    Em recente sessão de julgamento de 02.12.2021, a Primeira Seção ratificou posicionamento anterior no sentido de que a despeito da alegação da União da extinção da presente ação, dada a natureza personalíssima da ação mandamental, em decorrência do falecimento do Impetrante ter ocorrido no curso do processo (antes do trânsito em julgado da fase de conhecimento), importa destacar que o reconhecimento da condição de anistiado político possui caráter indenizatório, integrando-se ao patrimônio jurídico do espólio. 



    Constata-se que a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça foi além da questão específica sobre a habilitação do espólio em sede e mandado de segurança. A Corte a quo justificou sua conclusão, também, no sentido que o reconhecimento da condição de anistiado político possui caráter indenizatório, integrando-se ao patrimônio jurídico do espólio. Todavia, a parte recorrente deixou de impugnar referido fundamento autônomo do acórdão.



    Tal contexto faz incidir, na espécie, a aplicação do enunciado n. 283 da Súmula/STF.



    Nessa mesma linha, de ambas as Turmas desta Corte: ARE 1.279.043, Relator o ministro Celso de Mello; ARE 1.285.912 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.306.107, Relator o ministro Nunes Marques; RE 883.515 AgR, Relator o ministro Alexandre de Moraes:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. […] FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃOIMPUGNADO NO APELO EXTREMO.



    1. Na hipótese, o acórdão impugnado adota dois fundamentos suficientes […].



    2. O recurso extraordinário, todavia, abrange apenas o primeiro deles. Incidência da Súmula STF nº 283.



    3. Agravo regimental improvido.



    (RE 402.097 AgR, Relatora a ministra Ellen Gracie)



    Ademais, essa compreensão restou consignada em julgamentos de casos com contornos semelhantes (RE 1.442.308, ministra Cármen Lúcia, DJe de 14 de julho de 2023; RE 1.444.587, ministro Roberto Barroso, DJe de 12 de julho de 2023):



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. INDENIZAÇÃO RETROATIVA CONCEDIDA A ANISTIADO POLÍTICO. HABILITAÇÃO DO ESPÓLIO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO MANDAMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS: SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    (RE 1.391.231 AgR, ministra Cármen Lúcia, DJe  de 25 de outubro de 2022 - meus grifos)



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Processual civil e constitucional. Mandado de segurança. Habilitação do espólio após o trânsito em julgado da ação mandamental. Bem jurídico incorporado ao patrimônio do impetrante. Fundamento não atacado no recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 283/STF. Ausência de ofensa constitucional direta. Precedentes. 1. Existência de fundamento suficiente para a manutenção do acórdão recorrido, o qual não foi impugnado pelo recorrente nas razões do recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 283/STF. 2. É inadmissível, em recurso extraordinário, a análise de matéria infraconstitucional para a resolução da controvérsia. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    (RE 1.391.310 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 3 de maio de 2023 - meus grifos)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. INDENIZAÇÃO RETROATIVA CONCEDIDA A ANISTIADO POLÍTICO. HABILITAÇÃO DO ESPÓLIO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO MANDAMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS: SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    (RE 1.391.231 AgR, Relatora a ministra Cármen Lúcia; Primeira Turma, DJe 25/10/2022)



    Diante do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC. 



    Publique-se. Intime-se.



Brasília, 9 de novembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente